Tribunal: TJBA
Processo: 8003861-24.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003861-24.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA MARIA PEREIRA

Advogado(s)
:
DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO, MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão por ausência de análise de pedido de produção de prova pericial contábil. Suposto cerceamento de defesa em demanda relativa à correção de valores do PASEP. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Fundamentos da decisão anteriormente proferida foram suficientes e compatíveis com o indeferimento da prova. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em demanda que discutia suposta defasagem no saldo de conta vinculada ao PASEP. A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar pedido específico de realização de perícia contábil, formulado desde a petição inicial, bem como ao deixar de aplicar o art. 6º, VIII, do CDC e a Súmula 297 do STJ, além de não observar o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC. Requer a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, ou, alternativamente, sua integração para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente pedido de produção de prova pericial contábil e de aplicação do CDC e da Súmula 297 do STJ; (ii) definir se o indeferimento da prova, sem fundamentação específica, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela que compromete a coerência da fundamentação ou impede a identificação dos fundamentos jurídicos da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O indeferimento de prova pericial contábil, quando fundamentado na suficiência dos elementos constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa, sendo compatível com o poder-dever do juiz de indeferir provas consideradas prescindíveis, conforme art. 370 do CPC.

5. O acórdão embargado apreciou de forma implícita e suficiente a questão da prova, ao afirmar que os documentos bancários constantes dos autos eram hábeis à formação do convencimento judicial e que não havia prova mínima de erro material ou de retenção indevida dos valores.

6. A ausência de manifestação autônoma sobre o indeferimento da perícia não caracteriza omissão, sendo válida a fundamentação implícita, desde que o julgado explicite as razões pelas quais a prova foi considerada desnecessária.

7. A falta de manifestação da parte autora após intimação específica para indicação de provas, nos termos do despacho constante dos autos, reforça a inexistência de nulidade por cerceamento de defesa.

8. O colegiado já havia reconhecido a aplicação do CDC às instituições financeiras e a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas assentou que a autora não apresentou elementos mínimos que justificassem a procedência do pedido, sendo essa uma negativa motivada da pretensão, e não omissão.

9. O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que os fundamentos não coincidam com os pretendidos pela parte.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
de
nº
8003861-24.2020.8.05.0103
, em que é embargante
ANTONIA MARIA PEREIRA
e embargado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.